Tribunal: TJBA
Processo: 8018108-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018108-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO SANTANA ROCHA Advogado(s): PEDRO NEVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. EDITAL Nº 001/2023. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CURSO DE INFORMÁTICA NO PERÍODO ESTABELECIDO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato que foi desclassificado do processo seletivo simplificado REDA, regido pelo Edital nº 001/2023, para o cargo de Analista Técnico na área de administração. O impetrante sustenta que cumpriu todos os requisitos editalícios e que sua eliminação decorreu de critério subjetivo e arbitrário da comissão avaliadora, requerendo o restabelecimento de sua classificação no certame. 2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato que não comprovou a realização de curso de informática no período estabelecido pelo edital (até cinco anos antes da data de lançamento do edital) possui direito líquido e certo à permanência no processo seletivo simplificado, ou se a desclassificação por descumprimento de exigência editalícia configura ato legítimo da Administração Pública. 3. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 4. O edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos participantes, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, que decorre dos postulados constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 5. O item 8.28.1.1 do Edital nº 001/2023 prevê expressamente que o curso de informática deve ter sido realizado até cinco anos antes da data de lançamento do edital (31.01.2021), sendo esta uma exigência objetiva e de conhecimento prévio de todos os candidatos. 6. O comprovante de conclusão de curso de informática apresentado pelo impetrante tem como data de conclusão janeiro de 2024, desatendendo manifestamente ao que determina o edital, caracterizando descumprimento de regra editalícia. 7. As exigências editalícias não se revestem de ilegalidade ou desproporcionalidade, tratando-se de requisitos objetivos estabelecidos previamente e não impugnados em momento oportuno, não podendo ser afastadas posteriormente sem comprometer a isonomia entre os concorrentes. 8. Autorizar o retorno ao processo seletivo de candidato que deixou de cumprir as regras do edital constitui afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele teria privilégios em comparação com os demais concorrentes que precisaram comprovar a realização dos cursos no período exigido previamente. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, autorizando a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada ou que não atende aos requisitos estabelecidos no edital (STJ - AgInt no RMS: 65837 GO). 10. Segurança denegada Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018108-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AGNALDO SANTANA ROCHA e como impetrados o SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA e a PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA/SEINFRA 2023. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer do presente mandado de segurança e denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.